Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-91.2010.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001304-91.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIO KOLLN - CPF: 163.573.709-59 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ENIO KOLLN - CPF: 163.573.709-59 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 919 DO STJ – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001304-91.2010.8.11.0037

EMBARGANTE:

ENIO KOLLN

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
ENIO KOLLN
em face do acórdão desta Câmara [id.
156390168]
, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação cível interpostos pelas partes, mantendo a sentença objurgada.

Inconformado, o embargante
“
requer que seja sanada a omissão no acordão ao enfrentar os efeitos da decisão do Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) do STJ, com abrangência nacional em consonância com o art. 16 da Lei 7.347/85, e consequentemente reconhecer da tempestividade das cédulas acostadas na exordial, reformando-se o acordão proferido no sentido de afastar as prescrições e inverter o ônus da sucumbência ao Banco do Brasil”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para aplicar o efeito infringente, a fim de sanar o vício apontado
e manifestar explicitamente acerca das matérias ora levantadas, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas (id. 157922663).

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
158975184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 919 DO STJ – CONDENAÇÃO RECÍPROCA NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita de forma regular o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, porém, não havendo atuação do referido órgão, como é o caso concreto à época dos fatos, adota-se a limitação de 12% ao ano previsto no Decreto no. 22.626/1933.

Ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional é vintenário sob a égide do Código Civil de 1.916.

A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal, enquanto o termo inicial é a data da efetiva lesão (pagamento).

As despesas processuais e os honorários de advogados devem ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, de forma proporcional, conforme disciplina o art. 86 do Código de Processo Civil (id. 156390168)

Inconformado, o embargante
“
requer que seja sanada a omissão no acordão ao enfrentar os efeitos da decisão do Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) do STJ, com abrangência nacional em consonância com o art. 16 da Lei 7.347/85, e consequentemente reconhecer da tempestividade das cédulas acostadas na exordial, reformando-se o acordão proferido no sentido de afastar as prescrições e inverter o ônus da sucumbência ao Banco do Brasil”
(sic).

No tocante a insurgência do recorrente, o juízo primevo bem analisou a questão da prescrição das Cédulas de Crédito Bancário que instruíram a presente demanda, bem como quanto a repetição do indébito, a qual, vale transcrever parte do acórdão embargado que interessa:

“No recurso de apelação apresentado por ENIO KOLLN (Id 140273169) o recorrente aduz a “tempestividade” das cédulas rurais acostadas na ação declaratória revisional fundamento no Resp no. 1.319.232 do STJ, e pugna para que sejam afastadas as prescrições reconhecidas na sentença recorrida.

Extrai-se dos autos de origem (0001304-91.2010. 8.11.0037-Id 46975904 - pág. 53/71) que na data de 26/02/2010 (Id 46975896 - pág. 01), o apelante Enio Kolln ajuizou ação declaratória em busca da revisão das seguintes cédulas de crédito rural no 90/01136-8 - de 27/07/1990 - vencimento 01/7/1996 No 89/00258-X - de 29/09/1989 - vencimento 25/7/1990 No 90/01099-X - de 16/07/1990 - vencimento 30/6/1991 No 88/00356-6 - de 22/04/1988 - vencimento 30/6/1993 No 89/00257-1 - de 29/09/1989 - vencimento 25/7/1990.

É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão revisional de contrato bancário com base em cédula de crédito rural, é decenal na vigência do Código Civil de 2.002, art. 205, e vintenária sob a égide do Código Civil de 1.916, art. 177, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002 (REsp 1326445).

(....)

No caso concreto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente, ao reconhecer a prescrição da pretensão revisional das cédulas de crédito rural no 88/00356-6, emitida em 22/04/1988, no 89/00258-X, emitida em 29/09/1989, no 89/00257-1, emitida em 29/09/1989, tendo em vista que a ação declaratória revisional foi ajuizada na data de 26/02/2010 (Id 46975896 - pág. 01), quando já materializado o prazo prescricional vintenário.

Quanto às cédulas rurais no 90/01136-8, contratada em 27/07/1990 e no 90/01099-X, contratada em 16/07/1990, mostra-se o acerto do ato sentencial ao não reconhecer a prescrição, eis que não alcançadas pelo prazo prescricional vintenário. Em relação ao prazo para a repetição do indébito, por ocasião do julgamento do REsp no. 1361730 – Tema 919, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Segundo demonstrativos acostados nos autos de origem (Id 46975904-pág. 53/79), os pagamentos das cédulas rurais se deram nas seguintes datas:

Cédula no 90/01136-8 em 31/07/1996

Cédula no 89/00258-X em 27/07/1990

Cédula no 90/01099-X em 30/08/1991

Cédula no 88/00356-6 em 15/03/1993

Cédula no 89/00257-1 em 16/07/199

Com base na norma de transição do art. 2028 do Código Civil/2002 “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Assim, para pagamentos efetuados há 20 (vinte) anos do início da vigência do CC/02 (10.01.2003), observado transcurso de mais da metade do prazo prescricional até a nova codificação, ou seja, até o dia 10.1.1993, mantem-se o lapso temporal vintenário.

Desse modo, as cédulas rurais no 89/00258-X (pagamento em 27/7/1990), no 90/01099- X (pagamento em 30/8/1991) e no 89/00257-1 (pagamento em 16/7/1990) não foram atingidas pelo decurso da prescrição vintenária, pois o ingresso da ação judicial se deu em 26/02/2010, antes de exaurir o lapso prescricional (respectivamente 27/7/2010, 20/8/2011 e 16/7/2010).

Por outro lado, no tocante aos pagamentos realizados a partir de 11.01.1993, aplica-se o novo prazo prescricional trienal (Tema 919/STJ), observado a vigência do Código Civil/02 e a norma de transição prevista em seu art. 2028.

Assim, para as cédulas rurais no 90/001136-8, cujo pagamento ocorreu em 31/07/1996, e no 88/00356-6, em que o pagamento se deu em 15/03/1993, aplicável o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3o, IV/CC), de modo que a pretensão de repetição de indébito em relação às referidas cédulas rurais atingiu a prescrição, diante da data do ingresso da ação judicial (28/02/2010)” (id. 156390168).

Dessa forma, a sentença bem enfrentou os pontos referentes a questão da prescrição no caso em análise, de moro que, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023